Tribunal: TJDFT
Processo: 0702898-52.2019.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I – A jurisprudência firmou o entendimento de que as declarações dos agentes do Estado responsáveis pela apuração dos fatos tem fé pública e podem embasar o decreto condenatório, notadamente quando a Defesa não demonstra a imprestabilidade da prova.
II – Conforme inteligência do art. 156, caput, do CPP, incumbe à Defesa fazer prova de suas alegações a fim de afastar a prova produzida em contrário, o que não ocorre na espécie.
III – Demonstrado nos autos, por meio das declarações firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que o réu dispensou embaixo de um veículo uma arma de fogo do tipo artesanal quando avistou a viatura, mantém-se a condenação pelo delito descrito no art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003.
IV – Recurso conhecido e desprovido.